Tribunal: TJDFT
Processo: 0003408-77.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003408-77.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS PINHEIRO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O advogado IGOR ABREU FARIAS, intimado para apresentar as razões do recurso, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar qualquer justificativa (ID 38217401). Aplico ao advogado a multa prevista no art. 265 do CPP, a qual fixo em 10 (dez) salários mínimos. Oficie-se a OAB/DF para as medidas que julgar pertinentes. Verifico que o apelante já foi intimado para constituir nova defesa (ID 37414908), mas não constituiu novo patrono. Assim, encaminhem-se os autos à il. Defensoria Pública para oferecimento das razões de apelo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 14:47:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator